Tribunal: STF
Processo: ARE 1398814
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. QUEROSENE DE AVIAÇÃO. PRODUTO SUJEITO À ALÍQUOTA ZERO. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. INVIABILIDADE. BENEFÍCIO VINCULADO AO REGIME TRIBUTÁRIO PARA INCENTIVO À MODERNIZAÇÃO E À AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PORTUÁRIA - REPORTO (ART. 13 DA LEI Nº 11.033/2004). AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, manejam agravo a VRG Linhas Aéreas S.A. e outros. Na minuta, sustentam que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Constituição Federal, os recorrentes alegam indevida a cobrança de PIS e COFINS sobre aquisição de querosene de aviação em operações externas. Defendem o direito ao creditamento dos valores pagos.



    Aparelhado o recurso na violação do art. 149, § 2º, I, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal Regional Federal da 2ª Região manteve a sentença que denegou a segurança impetrada, e indeferiu o creditamento de valores pagos relativos à contribuição de PIS e COFINS, sujeitos à alíquota zero, incidente sobre operações de aquisição de querosene de aviação no exterior. O acórdão possui a seguinte ementa:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. QUEROSENE DE AVIAÇÃO. PRODUTO SUJEITO À ALÍQUOTA ZERO. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. INVIABILIDADE. LEI N° 11.033/04, ART. 17. BENEFICIÁRIOS DO REPORTO. 1 - A concessão de crédito aos adquirentes do querosene de aviação (QAV), com incidência monofásica das contribuições ao PIS e COFINS, sujeitos à alíquota zero, anularia o tributo pago pelo produtor ou importador, em uma clara desoneração ao setor, sem lei específica, e em afronta ao art. 150, §6° da Constituição Federal. 2 -A Lei n° 11.787/2008 alterou a redação do art. 3° da Lei n° 10.560/2002, e previu a não incidência da contribuição para o PIS e COFINS sobre a receita auferida pelo produtor ou importador na venda de querosene de aviação à pessoa jurídica distribuidora, quando o produto fosse destinado ao consumo por aeronave em tráfego internacional. Contudo os créditos admitidos pela Lei n° 11.033/04, art. 17, são os efetivamente existentes, por decorrerem da sistemática da não cumulatividade, razão pela qual foram mantidas alíquotas diferenciadas em que se concentra a tributação na indústria ou importador, com a fixação, por vezes, de alíquota zero para os comerciantes. 3 - O crédito é referido na forma do art. 3° das Leis n° 10.637/02 e n° 10.833/03, nas hipóteses em que o comerciante negocie com beneficiários do REPORTO- Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária (art. 13 da Lei n° 11.033/04), como um beneficio a ele vinculado. Donde a conclusão de que a atividade desenvolvida pelas Impetrantes restou expressamente excluída do creditamento pretendido (art. 14) e que somente faz jus a ele o contribuinte que preencher os requisitos específicos constantes (art. 15). 4 - Apelação conhecida e improvida. Sentença confirmada.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que as instâncias ordinárias, com base na legislação infraconstitucional, concluíram no sentido “de que a atividade desenvolvida pelas Impetrantes restou expressamente excluída do creditamento pretendido (art. 14) e que somente faz jus a ele o contribuinte que preencher os requisitos específicos constantes (art. 15)”, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta ao dispositivo constitucional indicado nas razões do recurso.



    Acresço que o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da ausência do “preenchimento aos requisitos fixados pelas normas de regência”, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Colho precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE 1316389 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.6.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. PIS e COFINS. Incidência monofásica. Alíquota zero. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1232454 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14.4.2020).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. A controvérsia posta nestes autos é de natureza infraconstitucional, o que torna inviável o recurso extraordinário interposto. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1216383 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.10.2019).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Sem honorários (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora